Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-27.2022.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-27.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA - CNPJ: 48.939.250/0001-18 (APELANTE), JULIANA DE ALBUQUERQUE OZORIO BULLON - CPF: 716.141.251-04 (ADVOGADO), ROBERTA MONTEIRO DE PAULA GUERRA - CPF: 008.852.031-51 (ADVOGADO), JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA - CPF: 611.394.671-15 (ADVOGADO), DIOGO WALTER SOUSA - CPF: 057.950.061-65 (ADVOGADO), DANIELE QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 042.480.841-20 (ADVOGADO), CENTRO OPTOMÉTRICO DA VISÃO (APELADO), ALISSON ALÉCIO (APELADO), FERNANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 024.887.531-06 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), FABIO LUIZ DA CUNHA - CPF: 909.083.849-04 (ADVOGADO), A. A. ALECIO - CNPJ: 25.982.515/0001-65 (APELADO), VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 012.083.461-80 (ADVOGADO), ALISSON ALVES ALECIO - CPF: 045.543.501-42 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CVO CENTRO DE VISAO OPTOMETRICO LTDA - CNPJ: 60.598.164/0001-94 (APELADO), MARCOS GONCALVES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 059.396.201-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO DA OPTOMETRIA.
ALEGAÇÃO DE
PRÁTICA
DE
ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS. ADPF 131. PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO SUPERIOR.
LEGÍTIMIDADE
PARA ATUAÇÃO DA
ATIVIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada por Conselho Regional, com o objetivo de proibir optometristas de realizarem exames visuais e prescreverem lentes corretivas, sob alegação de usurpação de atividade médica.

II. Questão em discussão

Verificar
se optometristas com formação superior podem realizar exames
optométricos
e prescrever lentes corretivas,
conforme
decisão proferida pelo
STF
na ADPF 131.

III. Razões de decidir

A decisão
da Suprema Corte
, firmou entendimento vinculante no sentido de que as restrições impostas pelos Decretos
20.931/1932 e 24.492/1934 não se aplicam aos optometristas com formação superior reconhecida por instituição autorizada pelo Estado.

A documentação dos autos comprova que os
apelados
possuem formação superior em optometria e que os atos por eles praticados
são
compatíveis com sua habilitação técnica
.

Não configurada a prática de atos privativos de médico, inexiste vedação legal ou afronta à Lei 12.842/2013 que justifique a restrição ao exercício profissional dos optometristas graduados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Te
se de julgamento:

É legítimo o exercício da optometria por profissionais graduados, nos limites de sua habilitação técnica, nos termos da decisão proferida na ADPF no 131 pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Civil Pública c/c
Obrigação de Não Fazer
julgada
improcedente. Sem condenação em sucumbência, nos termos do art.
18, da Lei 7-347/85.

O apelante alega que
o objetivo da ação não foi impedir o livre exercício da profissão, mas delimitar a atuação para que não invada a seara médica.

Afirma que os atos praticados pelos optometristas não se limitaram a
"aconselhar"
ou
"indicar"
lentes, mas abarcaram a realização de exames de vista e prescrição de lentes, o que restou comprovado documentalmente, inclusive pelo relatório da Vigilância Sanitária acostado aos autos.

Assevera que a Lei no 12.842/2013 (Lei do Ato Médico) delimita de forma inequívoca que o diagnóstico nosológico e o tratamento de doenças, inclusive mediante prescrição, são atos privativos de médicos, vedando expressamente a realização por profissionais não habilitados.

Sustenta que resta evidente que a prescrição e adaptação de lentes de contato constituem um ato médico exclusivo, exigindo não apenas a emissão de uma receita, mas um acompanhamento contínuo por profissional qualificado.

Defende que não se deve permitir que optometristas atuem como se fossem médicos, diagnosticando doenças, realizando exames de vista e prescrevendo lentes de grau
, bem como
que as casas de ótica aceitem receitas emitidas por optometristas e atuem em conjunto com eles, validando atos que invadem a seara médica e provocam severos prejuízos para a saúde da população.

Nas Contrarrazões, os apelados
argumentam que o
apelante é uma Associação sem Fins Lucrativos que ostenta a posição
de Conselho, semelhante ao órgão fiscalizador da profissão, no entanto, não goza do mesmo direito jurídico.

Aduzem que
a
ADPF 131 do STF

autorizou profissionais com formação superior a prescrever lentes e óculos de grau.

Mencionam que
são bacharéis em optometria, bem como que a optometria é uma profissão livre e independente da área da saúde.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id
.
297029379
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação alegando que os réus
praticam atos exclusivos de médicos oftalmologistas, ao realizar exames visuais, prescrever lentes corretivas e divulgar tais serviços nas redes sociais, bem como instalar consultórios no interior de estabelecimentos ópticos.

Requer,
a proibição da prática dessas atividades pelos apelados, a retirada dos equipamentos utilizados, a desinstalação dos consultórios e a abstenção de qualquer forma de divulgação de exames
optométricos
.

O feito foi julgado improcedente.

Os Decretos 20.931/32 e 24.492/34 estabelec
e
m restrições à atuação de profissionais não médicos em práticas relacionadas à saúde ocular, regulamentando o exercício da medicina e a comercialização de lentes corretivas.

Entretanto, no julgamento dos Embargos de Declaração na ADPF n
.
131, o
STF

firmou entendimento
que as referidas normas não se aplicam aos optometristas com formação técnica de nível superior.

Vejamos:

“
Decisão: (ED) O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos para afastar as nulidades suscitadas em preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para: 1. sanar omissão quanto à manifestação expressa de indeferimento de pedido de destaque para julgamento presencial da presente ADPF; 2. integrar o acórdão embargado, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 quanto aos optometristas de nível superior; e 3. firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização
do Estado e por ele reconhecida. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021
”
.

Constata-se que
a Suprema Corte
reconheceu a legitimidade do exercício da optometria por profissionais com formação superior, cuja capacitação abrange a execução de exames optométricos e a prescrição de lentes corretivas.
Confira-se trecho do
v
oto condutor

proferido na

decisão
:

“(...).
Assim, aos profissionais de nível técnico deve ser franqueado o exercício profissional nos estritos e limitados termos que se pode inferir das manifestações estatais a eles direcionadas: veto presidencial possibilitando prescrições de órteses e próteses oftalmológicas, e desempenho das atividades enunciadas pela Classificação Brasileira de Ocupações e nas justas expectativas de exercício profissional oriundas da obtenção de um diploma de nível superior. Em todo caso, reputo apropriada a distinção já realizada em meu voto condutor quanto ao exercício profissional de técnicos em optometria – com formação de nível médio – e de graduados em tecnologia ou bacharelado em optometria – com formação superior. Convém rememorar: “Creio não ser possível admitir ao graduado em tecnologia ou bacharelado em optometria exercer as mesmas atribuições daqueles com formação de ensino médio, sob pena de violação ao princípio da isonomia em sua vertente material. É importante destacar que a base curricular da graduação em tecnologia e em bacharelado – autorizada pelo MEC –
incluiu as seguintes disciplinas exemplificativas: anatomia ocular; óptica física e geométrica; bioquímica da visão; fisiologia ocular; neuroanatomia; óptica fisiológica;
neurovisão
; patologia ocular; processos refrativos; avaliação de saúde ocular;
avaliação funcional do olho; farmacologia; semiologia ocular; análise
optométrica
; baixa visão;
ortóptica
; psicologia aplicada à saúde;
contatologia
; ergonomia da visão; optometria pediátrica; prática
optométrica
; prótese ocular, entre outras. Não se pode afirmar que tal profissional qualificado (tecnólogo ou bacharel) tenha os mesmos conhecimentos técnico-científicos dos práticos ou simples técnicos em optometria (nível médio).

(...).
”

Ressalta-se que o

acórdão
exarado
pelo STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, impondo-se a observância por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. Desse modo, não cabe a este Tribunal restringir-lhe o alcance.

Nos autos, c
onsta que os apelados possuem curso superior em optometria, conforme documentos
acostados sob os
Id.290078886 e Id.290078888.

A
demais
, não há
elementos
que
indiquem prática de
atos
médicos, como
diagnóstico clínico, prescrição medicamentosa ou
procedimentos
invasiv
os
.
A documentação
apresentada demonstra apenas
a
realização
de exames optométricos com
u
so
de equipamentos
adequados
e a emissão de prescrições ópticas com finalidade corretiva, compatíveis com sua formação profissional
, sem invadir atribuições da Lei 12
.842/2013
.

Diante disso
,
conforme
entendimento fi
xado
pelo STF,
inexiste
impedimento legal para
o exercício

d
as atividades
inerentes à profissão
de
optometrista com
formação
superior
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. OPTOMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação civil pública movida pelo Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo contra o Município de Itapetininga, alegando descumprimento da decisão do STF na ADPF no 131, que permite a atuação de optometristas de nível superior. Pedido para que o
Município não crie obstáculos ao cumprimento da decisão, expeça alvará sanitário e não considere infração sanitária o aviamento por ópticas de receitas emitidas por optometristas de formação superior. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as restrições dos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 se aplicam aos optometristas de nível superior, considerando a decisão do STF na ADPF no 131. III. Razões de Decidir 3. A decisão do STF no julgamento de Embargos de Declaração na ADPF no 131, com modulação de efeitos, exclui as vedações dos referidos decretos para optometristas de nível superior. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. As vedações dos Decretos no 20.931/32 e 24 .492/34 não se aplicam aos optometristas de nível superior. 2. Optometristas de nível superior podem exercer a profissão nos limites estabelecidos pela ADPF no 131. (TJ-SP - Apelação Cível: 10049211720248260269 Itapetininga, Relator.: Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 04/05/2025, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA - OPTOMETRIA - DECRETOS No 20.931/32 E 24.492/34 - ADPF 131/STF - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - ATIVIDADE ILEGAL NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/85 - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADPF 131, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão e determinou que as vedações veiculadas nos Decretos no 20.931/32 e n.o 24.492/34 não se aplicam
aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida. O art. 18 da Lei n.o 7.347/85 instituiu para a ação civil pública a isenção às custas e honorários advocatícios, salvo em face de comprovada má-fé. (TJ-MG - Apelação Cível: 50010140420238130514, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2025).

Por fim, quanto à multa por litigância de má-fé, s
omente é cabível quando presentes as hipóteses do a
rt. 80 do CPC,
o que não se verifica na presente demanda
.
O apelante exerceu regularmente seu direito de ação, dentro dos limites da controvérsia jurídica.

Pelo exposto,

nego provimento ao recurso
.

Sem condenação em custas ou honorários
advocatícios
, nos termos do art. 18 da Lei

7.347/85.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025